Tribunal: TJDFT
Processo: 0036635-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PROVAS. OPOSIÇÃO À INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. BEM PÚBLICO. OBJETO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil, a exceção de suspeição deve ser apresentada pela parte interessada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, em petição específica, na qual devem ser indicados os fundamentos da recusa e as provas que demonstram o alegado.
2. As hipóteses de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil e depende da demonstração cabal de conduta suspeita de parcialidade, não podendo o mero descontentamento da parte com decisões que lhes são contrárias justificar o seu acolhimento.
3. Evidenciado o interesse econômico e social do Distrito Federal, não há óbice à intervenção anômala do ente com fundamento no artigo 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97, que autoriza a intervenção das pessoas jurídicas de direito público em ações que possam lhe causar danos reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica.
4. A parte final do parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 9.469/97 prevê que a intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público importará no deslocamento da competência como se fossem parte no processo.
5. É absolutamente nulo, por ter objeto juridicamente impossível (artigo 166, inciso II, do CC), o contrato de locação comercial celebrado entre particulares relativo a bem público, de propriedade do Distrito Federal, em relação ao qual o locador não tem qualquer disponibilidade.
6. A nulidade do negócio jurídico inviabiliza a pretensão de cobrança dos aluguéis em atraso, bem como a retomada do imóvel contra o locatário, que, inclusive, já regularizou a posse do bem perante o Distrito Federal, mediante a celebração de termo de colaboração firmado com fundamento na Lei n. 13.019/2014.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de nulidade da sentença em razão da incompetência do juízo fazendário rejeitada. Unânime.